Tribunal: TJDFT
Processo: 0746242-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FIBROMIALGIA. DORES CRÔNICAS. TDHA. CANABIDIOL (CBD) E CANABINOL (CBN). EVIDÊNCIA CIENTÍFICA BAIXA QUALIDADE. NATJUS. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. Apesar de a agravante/autora ter juntado aos autos estudos com o uso das substâncias pleiteadas no tratamento de TDAH, qualidade do sono, dor crônica e fibromialgia, em análise a pareceres do NATJUS deste Tribunal de Justiça (n. 3558, 3567, 3663, 3657, 3706, 3773, 3786, todos do ano de 2024), verifico que as evidências científicas existentes são de baixa qualidade metodológica e fraco grau de recomendação para dor crônica e fibromialgia.
3. Outrossim, trata-se de medicamento de uso domiciliar não antineoplásico, o que, como regra, não importa em obrigatoriedade de fornecimento, conforme inciso VI do artigo 10 da Lei no 9.656/1998 e clausula 5, das condições gerais do plano de saúde firmado entre as partes.
4. Não consta do relatório a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória, sem que se possa aguardar o contraditório.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.